Tribunal: TJDFT
Processo: 0741691-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO, QUE RESPONDE PELAS DIÍVIDAS MESMO ANTES DA ABERTURA DO INVENTÁRIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, somente em relação a uma das partes, bem como determinou a retificação do polo passivo da demanda para a inclusão do espólio. 1.1. Nesta via recursal, o agravante requer seja reconhecida a legitimidade passiva da primeira agravada, até então como sucessora do de cujus e seja tão somente retificado o polo da ação. Narra que a inexistência de inventariante, uma vez que o inventário não foi aberto, não afasta a legitimidade do espólio. Sustenta que o espólio (conjunto de bens, rendimentos, direitos e obrigações da pessoa falecida) tem legitimidade para responder a ação de cobrança, ainda que o inventário não tenha sido aberto e, portanto, não exista definição do inventariante - administrador dos bens.
2. Da solidariedade entre os titulares da conta corrente. O artigo 47, inciso I, da Lei n. 7357/85, estabelece que o cotitular de conta bancária conjunta detém apenas solidariedade ativa dos créditos junto à instituição financeira, não se tornando responsável pelos cheques emitidos pelo outro cotitular, portanto, a execução deve ser promovida em face do real emitente do título. 2.1. Jurisprudência: “(...) 4. A solidariedade entre os titulares de conta corrente conjunta é apenas ativa e em relação aos créditos junto à instituição financeira. (...)” (00234288520138070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 21/9/2018).
3. Da regularização do pólo passivo para incluir o espólio. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é admissível a emenda à petição inicial para regularização do processo, a fim de que o espólio se torne sujeito passivo, mesmo sem a abertura de inventário ou em curso, pois cabe somente a ele responder pelas dívidas do falecido. 3.1. Veja: “(...). 2. O espólio responde pelas dívidas do falecido enquanto não aberto o inventário e ultimada a partilha. Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.974.542/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022) .
4. O espólio (conjunto de bens, rendimentos, direitos e obrigações da pessoa falecida) tem legitimidade para responder a ação de cobrança. 4.1. Ou seja, no caso do devedor falecido em momento anterior ao ajuizamento da ação de execução, a legitimidade passiva deve ser observada à vista do princípio da saisine, fundamental do Direito Sucessório, em que a morte opera a imediata transferência da herança aos seus sucessores legítimos e testamentários, visando impedir que o patrimônio deixado fique sem titular, enquanto se aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores do falecido. Porquanto. A morte resulta na imediata transferência do patrimônio e das subsequentes relações jurídicas para os sucessores do de cujus, nos termos do art. 1784 do Código Civil. 4.2. Jurisprudência: “(...) As dívidas do falecido não são extintas com o óbito, devendo o patrimônio deixado responder pelos débitos existentes no momento da morte. Cabe ao espólio responder pelas dívidas deixadas pelo de cujus, enquanto não finalizado o processo de inventário e partilha. (...).” (07307276220198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 10/10/2022) .
5. Assim, havendo inventário em curso, a cobrança deve ser direcionada ao espólio do de cujus na pessoa de seu inventariante, como determinado na decisão agravada.
6. Agravo de instrumento improvido.